Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-66.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, QUE AFASTOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. CABIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. CAPTAÇÃO INDEVIDA DE ASSOCIADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, QUE AFASTOU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. CABIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE, NA ESPÉCIE, ERA DEVIDA, NO MONTANTE DE R$ 4.000,00. QUANTIA QUE SE ADEQUA AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.